Tribunal: TJES
Processo: 5000575-08.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-08.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO VERONESE RAMOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000575-08.2023.8.08.0069

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN

RECDO.: EDUARDO VERONESE RAMOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES DIRECIONADAS PARA O ANTIGO ENDEREÇO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5505861. Contrarrazões Id. 5505867, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5505861), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5505859), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC, resolvo o meritum causae para ACOLHER o pleito autoral para ANULAR o processo administrativo n. 2021-4NK64. Considerando a relevância dos fundamentos apresentados, notadamente da constatação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo n. 2021-4NK64, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA para determinar ao DETRAN/ES que proceda com a suspensão do processo administrativo n. 2021-4NK64 até o trânsito em julgado, após o que, a suspensão deverá ser convertida para anulação.”

Trata-se de ação anulatória de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir c/c pedido liminar de desbloqueio da CNH, sob argumento que o requerido/recorrente teria instaurado processo administrativo de suspensão de direito de dirigir na data de 27/07/2021, em decorrência de uma multa aplicada pelo DER, na data de 17/11/2017. Alega que em 2017 pagou a multa do DER e mudou de endereço. Ciente de que poderia ser instaurado procedimento, o autor acessava o SIT – Sistema Integrado de Trânsito e quando o processo foi instaurado compareceu para atualizar o endereço. Ocorre que a notificação foi enviada para o endereço anterior. Como o autor acompanhava pelo SIT, apresentou defesa requerendo a nulidade da notificação bem como que os atos fossem enviados para o seu atual endereço. Ocorre que foi apresentada uma resposta genérica e o autor ainda teve a CNH bloqueada por cinco meses, sendo que a notificação foi enviada para o endereço antigo. Assim, requereu o desbloqueio da CNH e a nulidade do procedimento bem como declaração da prescrição punitiva.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a regularidade do processo de suspensão do direito de dirigir, pois o autor recebeu as duas notificações, de abertura do processo e de penalidade, além disso, há distinção evidente no cadastro de condutores e de veículos, pois, enquanto o RENACH se orienta pelo registro do condutor (pessoa natural), o RENAVAM se orienta pelas informações do veículo, tanto do seu proprietário (pessoa física ou jurídica) como do domicílio ou residência deste. Assim, o autor deve alterar os dados dos dois sistemas.

Inicialmente, importante consignar que ao elaborar a Súmula 312, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a imposição de penalidade em procedimento administrativo de apuração de infração de trânsito, o condutor/infrator deve ser notificado da infração imputada, para que possa se defender ou indicar o real condutor, diligência que compete ao órgão autuador, bem como deve ocorrer também a notificação para conhecimento da imposição de penalidade, diligência a ser cumprida pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade.

No caso dos autos, revela-se que em razão da infração reconhecida pela DER, a autarquia recorrente instaurou o procedimento administrativo nº. 2021-4NK64 para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, contudo, as notificações foram enviadas para o endereço antigo do autor, sendo que ele o havia atualizado.

Além disso, o recorrido realizou sua defesa e recurso indicando seu novo endereço, mas, mesmo assim, a autarquia recorrente não observou o atual endereço indicado, consoante Id. 5505852 – Pág. 35.

Quanto à questão dos cadastros no RENAVAM e RENACH, o recorrido cumpriu sua obrigação de manter seu endereço atualizado junto ao DETRAN, não sendo exigível que soubesse da existência de dois cadastros distintos dentro do mesmo órgão e, mais ainda, que soubesse quais informações vão para um cadastro e não para outro.

A ausência de comunicação entre os cadastros do RENACH e RENAVAM, de responsabilidade do DETRAN, não pode servir como justificativa para a inobservância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, seguem jurisprudências:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CASSAÇÃO DE CNH. NOTIFICAÇÕES DIRECIONADAS PARA O ANTIGO ENDEREÇO DO CONDUTOR. Sentença denegatória da segurança, ao argumento de que é ônus do motorista manter atualizados seus cadastros junto ao órgão de trânsito. Necessidade de reforma do julgado.
As provas trazidas aos autos confirmam que o Impetrante atualizou seu endereço junto ao RENAVAM, o que torna desnecessária a repetição deste procedimento junto a outros órgãos internos do DETRAN. Ausência de comunicação entre os cadastros do RENACH e RENAVAM, que não pode servir como justificativa para a inobservância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Nulidade das notificações de instauração do processo administrativo que resultou na suspensão do direito de dirigir do Impetrante (E-12/062/132163/2018), e consequentemente de todos os atos subsequentes.
RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03298981620198190001, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 12/08/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021) (grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO. ENVIO AO ENDEREÇO ANTERIOR DO CONDUTOR DO VEÍCULO. MUDANÇA DE ENDEREÇO REGULARMENTE COMUNICADA EM MOMENTO ANTERIOR AO PROCEDIMENTO. AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Impende que se rechace a preliminar de extinção do processo de origem por inobservância de litisconsórcio necessário, dada a ausência de chamamento do Presidente do DER - Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Pernambuco para integrar o polo passivo do mandamus, porquanto, embora a autuação da infração de trânsito objeto da lide tenha sido de titularidade do DER-PE, fato é que o processo administrativo que culminou na sanção de suspensão ao direito de dirigir em apreço foi da competência do DETRAN-PE, consoante resta claro da documentação que instrui os autos, o que, aliás, não foi desconstruído pelo agravante. Ademais, estando a lide de origem em sede de apreciação liminar, nada impediria o ingresso do representante legal do DER-PE, por determinação do Juízo de Piso, acaso de fato imprescindível sua participação no processo, sem que tal evento represente causa de extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. Quanto à arguição de decadência do direito do impetrante/agravado de ajuizar a ação mandamental, considerando que se discute, nesta lide, justamente sobre a regularidade da notificação do ato administrativo impugnado, a interferir na fixação do termo a quo para transcurso do prazo de 120 dias da lei, sendo certo, outrossim, que a "restrição" derivada da suspensão do direito de dirigir renova-se mês a mês, razão pela qual tal preliminar se confunde com o mérito, restando, pois, prejudicada sua análise. 3. Versa a demanda em apreço acerca da cominação das penalidades de multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação, decorrente da autuação de trânsito pela prática de infração consistente em transitar em excesso de velocidade para além de 50% (cinquenta por cento) da permitida na via, a teor do inciso III do artigo 218 do CTB. O cerne da lide se refere à regularidade da notificação do impetrante/agravado no procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN/PE. 4. In casu, consoante deflui da documentação acostada aos autos, após captura da imagem do veículo de propriedade do ora agravado no cometimento da referida infração de trânsito, por meio de registro em lombada eletrônica, em data de 21 de outubro de 2007, o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - DETRAN/PE instaurou o processo administrativo nº 2008.129977, objetivando a aplicação da penalidade de suspensão do seu direito de dirigir. 5. Constata-se do contexto probatório, outrossim, que, expedida notificação para o agravado, datada de 11 de dezembro de 2008 (fl. 58), comunicando-o sobre a instauração do citado processo administrativo, advertindo-o do prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de defesa, o Aviso de Recebimento (fl. 59) retornou com informação acerca da mudança de endereço do destinatário, razão pela qual o DETRAN/PE fez consignar a ausência de apresentação de defesa e cominou a penalidade de suspensão do seu direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) mesees, a partir do recolhimento da CNH, além de promover a anotação de 07 (sete) pontos no prontuário do autor/recorrido, obrigando-o, ainda, a se submeter ao curso de reciclagem, através da Portaria nº 2742, de 27 de novembro de 2009 (fl. 55).6. Também do compulsar dos autos constata-se que, não obstante o DETRAN/PE tenha expedido notificação para o agravado da instauração do processo administrativo que tinha por objetivo a cominação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em foco, para o endereço no qual ele residia na época da infração, sito à Av. Bernardo Vieira de melo, 4532, apt. 301, Jaboatão dos Guararapes (fl. 59), em momento anterior ao início do procedimento, mais precisamente em julho de 2008, o Sr. Silvio César Coelho Marques dirigiu-se ao posto do DETRAN/PE localizado no Shopping Guararapes para promover a comunicação da alteração de seu endereço, que passou a localizar-se à Rua Setubal, 1700, apt. 301, Boa Viagem (fl. 51), tendo, na ocasião, inclusive, efetuado o pagamento de taxa correspondente a R$ 34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos). 7.
O recorrido diligenciou no sentido da comunicação, ao DETRAN/PE, da sua mudança de endereço, sendo certo que não se revela razoável exigir-se dele que distingua em quais espécies de registro, se RENACH ou RENAVAM, o DETRAN/PE deverá promover a sua mudança de endereço, competindo ao Departamento de Trânsito, à obviedade, efetuar a alteração em ambos os registros ou, se não é de sua competência, comunicar ao usuário como deve proceder (a quem dirigir-se), ainda que para tanto cobrasse do cidadão duas taxas, porquanto não compete ao usuário do sistema o conhecimento das especificidades desse complexo organograma.
8. A teor do CTB e da Resolução nº 182/05 do CONTRAN, ao condutor que comete a infração disciplinada no artigo 244, inciso I do CTB, são aplicadas as penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir e a medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação, sendo certo, ademais, que a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é feita mediante decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. Verificado, ao menos a uma análise prefacial do feito, que o direito de ampla defesa não foi assegurado ao impetrante, deve ser mantida, tal como deferida pelo Juízo de Piso, a liminar ora questionada. 9. À unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de extinção do processo por ausência de chamamento de litisconsorte passivo necessário, não se conheceu da preliminar de decadência da ação mandamental, e, no mérito, também à unanimidade de votos, negou-se provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3917975 PE, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, Data de Julgamento: 21/02/2017, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2017) (grifo nosso)

Assim, não tendo sido juntada prova inequívoca da regular notificação do condutor/infrator, evidenciado cerceamento do direito de defesa,
vota-
se
pela manutenção da sentença por seus fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)